Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-95.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-95.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: DOMINGOS PIMENTEL COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800505-95.2021.8.14.0085

APELANTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR

APELADO : DOMIGOS PIMENTEL COSTA

ADVOGADO : ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM INDICAÇÃO DE ENVIO DOS VALORES MEDIANTE TED À CONTA DO AUTOR, INDICADA NO CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I-

Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de planilha de proposta consignada, com informações da liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, na data de 13/10/2016, tudo com a impressão digital do autor, com assinatura de duas testemunhas, - sendo uma delas a filha do autor -, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

II- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III- CONHEÇO da apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800505-95.2021.8.14.0085

APELANTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR

APELADO : DOMIGOS PIMENTEL COSTA

ADVOGADO : ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Inhangapi, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida por
DOMINGOS PIMENTEL COSTA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, e recentemente descobriu que fora feito empréstimo em seu benefício, a saber: CONTRATO: Nº 340736215-5 - VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 2.183,87 - INICIO DE DESCONTOS: 11/2020 - NUMERO DE PARCELAS: 84 - VALOR DA PARCELA: R$ 52,00 - DESCONTADAS 08 PARCELAS R$ 52,00 = R$ 416,00; 2) que tentou solicitar o cancelamento do empréstimo junto à autarquia, mas o INSS indicou que procurasse a justiça; 3) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 11307808), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Requer a improcedência da ação.

Intimadas as partes para especificarem as provas a produzir, estas não se manifestaram. Certidão nos autos.

Instruído o feito, foi prolatada sentença (ID 11307918), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...)

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 340736215-5; valor do empréstimo: R$ 2.183,87; data de início do desconto: 11/2020; número de parcelas: 84;

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação. (...)

APELAÇÃO apresentada pela instituição bancária (ID. 11307922), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira a regularidade contratual. Ressalva que a autora se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, conforme contrato juntado aos autor, devidamente assinado e totalmente válido. Desse modo, requer o provimento do recurso, com total reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sucessivamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais.

Sem contrarrazões. Certidão nos autos (id 11307933).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800505-95.2021.8.14.0085

APELANTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR

APELADO : DOMIGOS PIMENTEL COSTA

ADVOGADO : ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso da instituição bancária é de ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo consignado consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, decorrente de empréstimo consignado, firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de planilha de proposta consignada, com informações da liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, na data de 13/10/2016, tudo com a impressão Digital do autor, com assinatura de duas testemunhas, - sendo uma delas a filha do autor -, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário da época do empréstimo, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023